Tribunal: TJBA
Processo: 8074099-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074099-47.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO FREITAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, TAILANE FONSECA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em face de acórdão proferido no julgamento de Agravo de Instrumento, que deu parcial provimento ao recurso, reformando decisão que determinou realização de nova perícia contábil e determinando prosseguimento do feito com análise da prova técnica já apresentada. Não se verifica no acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A decisão embargada enfrentou adequadamente a questão relativa à necessidade de nova perícia, fundamentando que o laudo foi elaborado de forma adequada e que o perito prestou os esclarecimentos necessários sobre a metodologia empregada. Os artigos 371 e 480 do CPC foram implicitamente considerados na fundamentação ao se reconhecer que havia prova técnica suficientemente esclarecida nos autos, não justificando nova perícia. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão por meio dos aclaratórios, o que não se admite. Deve-se destacar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes, podendo pronunciar-se apenas acerca dos motivos que o embasaram para formar sua convicção. Sobre o tema, a propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de declaração não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no Agravo de Instrumento n° 8074099-47.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e embargado DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher o recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: